Tribunal: TJSP
Processo: 1002892-75.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – APOSENTADO – MANUTENÇÃO EM PLANO COLETIVO – RESCISÃO DO PLANO COLETIVO POR INADIMPLEMENTO DA EMPREGADORA – OPERADORA QUE OFERECEU CONTRATAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL – CAR~ENCIA SUPERVENIENTE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002892-75.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SÃO LUCAS
SAUDE, é apelado JOSÉ EUGENIO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-75.2018.8.26.0019 -Voto no 4547
2
RECORRENTE: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
RECORRIDO: JOSÉ EUGÊNIO LEITE
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ROBERTA VIRGÍNIO DOS SANTOS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DE AMERICANA
RECURSO No 1002892-75.2018.8.26.0019
VOTO No 4547
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE APOSENTADO MANUTENÇÃO EM
PLANO COLETIVO
RESCISÃO DO PLANO COLETIVO
POR
INADIMPLEMENTO
DA
EMPREGADORA

OPERADORA QUE OFERECEU CONTRATAÇÃO DE PLANO
INDIVIDUAL

CAR~ENCIA
SUPERVENIENTE
RECONHECIDA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de obrigação de fazer que foi julgada
procedente para determinar a manutenção do requerente, empregado
aposentado de empresa que mantinha contrato coletivo de plano de saúde com a
requerida, em plano empresarial por período correspondente ao de contribuição.
Recorre a requerida afirmando que o contrato que mantinha
com a empregadora foi rescindido por falta de pagamento, tendo ocorrido a perda
superveniente do objeto da ação. Pede a improcedência da ação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-75.2018.8.26.0019 -Voto no 4547
3
2 O autor afirmou em sua inicial que a requerida havia
oferecido plano na modalidade individual para a manutenção dos serviços
prestados e sua pretensão era a de manutenção do plano empresarial
anteriormente oferecido pela empregadora.
Dispõe o inc. III c/c parágrafo 2o do art. 26 da Resolução
ANS no 279/2011 e o art. 1o da Resolução CONSU no 19/1999 que, tendo
ocorrido o cancelamento do plano de saúde a pedido ou por culpa do
empregador, extingue-se o direito assegurado nos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/98, resultando para a operadora, ofertar ao universo de beneficiários, plano
individual ou familiar, dispensando cumprimento de novos prazos de carência.
De acordo com a inicial, desde o desligamento do emprego
a requerida ofereceu essa possibilidade ao autor.
Ocorre que no curso da ação a empregadora deixou de
efetuar o pagamento das contraprestações devidas, o que resultou na rescisão
do contrato coletivo de plano de saúde.
Observado o limite do pedido
e considerando que a
requerida não negou a inclusão do autor em plano individual ou familiar sem
carências a rescisão do contrato importou em perda do objeto da ação.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar extinto o processo nos termos do art. 485, inciso VI do C.P.C.,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR